Tribunal: TJMT
Processo: 0000629-75.2020.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000629-75.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCLEBER SOUZA CAMPOS - CPF: 057.087.061-55 (APELANTE), ROMULO SILVA GARCIA - CPF: 290.222.581-49 (VÍTIMA), MARIA FLAVIANE RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, do Código Penal) à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 194 dias-multa. A defesa pleiteia a readequação da dosimetria da pena, limitando os aumentos à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, conforme jurisprudência consolidada.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se a exasperação da pena-base ultrapassou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a fixação da pena inicial em patamar superior à fração de 1/6 por cada circunstância judicial negativada.

III. Razões de decidir:

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que, como regra geral, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa deve ser observada na
dosimetria da pena, salvo fundamentação concreta e idônea para aumento superior.

2.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT,
Enunciado
39).

3.
No caso concreto, embora a valoração negativa das circunstâncias judiciais esteja adequadamente fundamentada, não há justificativa específica para o incremento acima da fração usualmente aplicada, impondo-se o redimensionamento da pena para garantir a proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido
, em consonância com o parecer ministerial
.

Tese de julgamento:
“A exasperação da pena-base deve observar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, salvo fundamentação concreta e idônea para aumento superior, em atenção ao princípio da proporcionalidade”
.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp 1.947.845/SP; REsp 1.341.370/MT; REsp 1.931.145/SP – Tema 585/STJ. TJMT – Enunciado 39.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Criminal interposto por
LUCLEBER SOUZA CAMPOS
contra sentença
prolatada
pelo Juízo da 3ª Vara
Criminal da Comarca de Cáceres (
MT
)
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime
previsto no artigo 155, §

1º e §

4º, i
ncisos I e II, do Código Penal,
à pena de
0
5 (cinco
) anos e 0
7
(
sete
) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
além do pagamento de

194 (cento e noventa e quatro) dias-multa

(Id.
255372702
).

Em suas razões de apelação, a defesa requer:

(i) O redimensionamento das penas-bases para que os incrementos sejam limitados à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema;

(
ii
) Subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recurso excepcional
(Id.
255372716
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do rec
urso defensivo, mantendo a sentença nos seus exatos termos
(I
d.
255372718
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra da
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se pelo
provimento do recurso

(I
d.
265399257
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme
consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão para redimensionar a
s
pena
s
-bas
es
privativa
s
de liberdade e de multa, limitando os incrementos operados à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, em especial quanto à valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, com lógicos reflexos nas sanções finais aplicadas.

Assim, considerando que o apelo se limita à controvérsia em torno da dosimetria da pena privativa de liberdade, sem qualquer insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, passo ao exame da irresignação recursal.

I - Dosimetria da pena:

Da primeira fase:

O apelante foi condenado como incurso nas sanções do
artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, do Código Penal
, tendo sido imposta a pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

A pena prevista para o crime de
furto qualificado
é de reclusão de 0
2
(
dois) a 08 (
oito) anos e multa.

A pena-base do apelante foi fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de

reclusão e 154 dias-multa
, ou seja,
02
(
dois
)
anos e 09 (nove) meses
acima do mínimo legal, em razão da carga negativa atribuída ao
s
vetor
es

dos maus
antecedentes e das circunstâncias do crime
.

Ao fundamentar a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
asseverou o seguinte:

(...)

II)
Antecedentes do réu:
refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Trata-se de réu

reincidente, sendo que a condenação 0004117-14.2015.8.11.0006 será valorada neste momento processual.

(...).

VI) Circunstâncias do crime
: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos

objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, o furto também foi

cometido mediante escalada e pelo fato de ter sido praticado o delito no período noturno, ante a

inaplicabilidade de tal causa de aumento em caso de furto qualificado, conforme Tema 1.087 do STJ.
(...).
(Id.
255372702
).

No caso em apreço observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-base, especificando concretamente os motivos que levaram à valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

De fato, restou consignado que o apelante ostenta condenação anterior apta a caracterizar maus antecedentes, bem como que o delito foi praticado mediante escalada e no período noturno, circunstâncias que, conforme entendimento consolidado no Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, podem ser consideradas na primeira fase da dosimetria.

No entanto, considerando que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, representando um acréscimo de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, evidencia-se que a exasperação ultrapassou a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
:

I
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT,
Enunciado
39).

Embora o legislador não tenha estabelecido critérios rígidos para a exasperação da pena-base, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem adotado, como regra geral, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Nada impede, contudo, que o magistrado fixe aumento superior ou redução inferior a esse patamar, desde que apresente fundamentação concreta e idônea que justifique tal medida.

No presente caso, conquanto a sentença tenha fundamentado adequadamente a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, não explicitou os motivos que justificassem o aumento acima da fração usualmente aplicada, carecendo, nesse ponto, de motivação específica para a elevação mais gravosa da pena-base
, impondo-se, nesse ponto, o redimensionamento da pena-base para adequá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

II - Do apenamento:

Acolhida a tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

A pena prevista para o crime de
furto qualificado
é de
reclusão
de
02 (dois) a 08 (oito) anos e multa
.

Na primeira fase, mantenho a circunstância judicia
l
negativa referente aos maus antecedentes
(
004117-14.2015.8.11.0006
)
e tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime (repouso noturno),

atento ao entendimento do STJ, adoto a fração de 1/6 para valoração da circunstância dos antecedentes criminais do apelante e das circunstâncias do crime,

portanto
fixo a pena base
em 2 anos e 8 meses

de reclu
são e pagamento de 1
3
dias-multa
.

Na
segunda fase
,

presentes a
atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III,

d
,
do CP) e da
agravante
da reincidência
(art. 61, inciso I, do CP)
.

Por se tratar de réu
multirreincidente
(
0010824-32.2014.8.11.0006, 0002074-70.2016.8.11.0006, 0005267-93.2016.8.11.0006
), ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.947.845/SP, REsp 1.341.370/MT e REsp 1.931.145/SP – Tema 585/STJ).

Necessário destacar que é comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

No caso dos autos, realizando a compensação parcial entre a reincidência e a atenuante da confissão, verifico a presença de
2
(
duas)
condenaç
ões
anterior
es
apta
s
a ensejar a reincidência
, sendo aplicada a fração de 1/5
na pena intermediária.

Portanto, encontro a pena em formação de 3 (três) anos,
2
(
dois)
m
eses e 12 (doze) dias

de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa.

Já na terceira fase dosimétrica verifico a ausência de qualquer causa de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a
pena de
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho
o regime semiaberto, nos moldes da Súmula 269, do STJ.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo de
Lucleber
Souza Campos
,
em consonância com parecer ministerial,
para retificar a sentença consoante fundamentação acima detalhada, fixando a pena definitiva em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto, mantendo
dia-multa no valor de 1/30 do valor do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida

monetariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025